Tribunal: TJPA
Processo: 0000619-80.2011.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000619-80.2011.8.14.0097

APELANTE: JANDERSON RIBEIRO DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §2º, I
E II,
DO CP -
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
RECONHECIMENTO DA CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, DO CP) - DESCABIMENTO
. Restou comprovado nos autos
a participação ativa do réu na dinâmica criminosa, na qualidade de coautor, portando uma faca, proferindo graves ameaças dentro do transporte coletivo e subtraindo os bens dos ofendidos.
-
2) DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – IMPROCEDÊNCIA. Prescindibilidade de apreensão da arma e de laudo que ateste sua potencialidade lesiva, desde que os meios de prova nos fólios comprovem o seu manejo, como
in casu
. Inteligência da Súmula 14 deste TJE/PA. – 3)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA.
Quantum
da reprimenda superior a 04 (quatro) e não excedente a 08 (oito) anos, o que impõe a manutenção do regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP. - 4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA. Inviável, ante a condenação do apelante a uma pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Inteligência do art. 44, I, do CP.

- 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JANDERSON RIBEIRO DAMASCENO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I
(Redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e
II,
do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso,

Nas razões recursais, requer o
reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), o decote
da majorante referente ao emprego de arma, a
modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a peça acusatória,
in verbis
(ID – 8053202)
:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que por volta das 16h do dia 18.04.2011, no interior de um coletivo, na Rodovia Augusto Meira Filho, Santa Bárbara do Pará, JANDERSON RIBEIRO DAMASCENO, acompanhado do elemento de prenome MAICON, vulgo LOUCURA e do adolescente DAMIÃO ALENCAR GOMES DA SILVA, com comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, munido de arma de fogo e faca, subtraíram a renda de um coletivo da linha Belém/Mosqueiro, aproximadamente R$128,00, bem como a quantia de R$ 100,00 da passageira Lucilene Correia Santos.

Narram, ainda, os autos que MAICON estava munido com arma de fogo e JANDERSON estava com uma faca, sendo que ingressaram no veículo dirigindo-se para os últimos assentos e, ao ser cobrada a passagem, os Acusados anunciaram o assalto.

MAICON, armado com um revólver, afirmou "a gente só quer o dinheiro, agora, se você reagir a gente mata" (textuais), sendo que os meliantes passaram a subtrair dinheiro dos passageiros e cobradora.

A Vítima Lucilene Correia Santos chegou a desmaiar, sendo que retiraram a quantia de R$ 100,00 que estava em seu sutien.

A guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia que um dos meliantes estavam se dirigindo para a Praça do Pau Darco, tendo apreendido o adolescente D. (abreviei), o qual indicou os demais comparsas.

Interrogado, confessou a prática delituosa, esclarecendo que a res furtiva ficou em poder de MAICON.
”.

Assim, foi o acusado, ora apelante, denunciado como incurso no art. 157, §2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

e II
, do CP, e, a
pós regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

1 -
RECONHECIMENTO DA CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, DO CP).

Inicialmente, anota-se que, reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se ser desfavorável ao apelante as circunstâncias do crime, uma vez que o delito foi cometido, dentro de um coletivo, em plena luz do dia e em meio a uma grande circulação de pessoas, estando, portanto, justificada a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo da pena, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) e, por consequência, da redução da reprimenda para o mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, especificamente quanto ao pleito defensivo, entendo que o réu não faz jus ao reconhecimento da
regra do §1º, do art. 29, do CP
[1]
, pois restou comprovado nos autos a sua participação ativa na empreitada criminosa, juntamente com um comparsa.

Examinando os
depoimentos, em juízo, tanto da vítima LUCILENE CORREIA SANTOS, quanto dos policiais militares
MANOEL DE CRISTO TEIXEIRA JÚNIOR, DJALMA EDUARDO DE CARVALHO e RONALDO GOMES BARATA, constata-se que o apelante, durante a empreitada criminosa, estava
munido de uma faca e proferiu ameaças para subtrair os bens dos passageiros do transporte coletivo, isto é, na verdadeira condição de coautor, sendo cediço que as elementares do crime de roubo se comunicam entre os agentes, conforme preconiza a teria monista/unitária, adotada pelo CP.

Colaciono a título de ilustração:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS.
COAUTORIA RECONHECIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
TEORIA MONISTA. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DA PRÁTICA CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO AO COAUTOR
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo a Corte originária concluído que o recorrente cooperou efetivamente para a prática do delito, não é possível a este Tribunal reconhecer a participação de menor importância, contrariando as afirmativas daquela instância, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. 2.
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1937423 DF 2021/0236119-0, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022) (grifo nosso)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO
. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Descabe falar em participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de furto, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. 2. O simples fato da acusada não ter tido contado direto com as vítimas, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância. 3. Se as instâncias ordinárias reconheceram ser a ré coautora do crime de furto, pois teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 709689 SC 2021/0383675-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) (grifo nosso)

Descabido
, portanto,
o reconhecimento da causa geral de diminuição de pena de participação de menor importância na espécie
.

2 - DECOTE
DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA.

Igualmente
improcedente
, pois, em que pese não tenha havido a apreensão da arma e laudo
técnico atestando a potencialidade lesiva do instrumento utilizado no delito, salutar trazer à lume a Súmula nº 14 desta Corte:
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

In casu,
como visto nas transcrições ao norte, o emprego de arma de fogo foi cabalmente comprovado por meio dos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e dos policiais militares que atuaram nos procedimentos pré-processuais prestados em juízo.

É a jurisprudência pacífico, a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Amparadas no conjunto probatório colhido na instrução processual, as instâncias ordinárias concluíram ter havido o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa. Assim, incide o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato
. 2. Agravo desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 664344 TO 2021/0135667-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)
(grifo nosso).

Mantém-se, assim, presente a causa de aumento ora objurgada na fração mínima de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva do réu em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pois justa, proporcional e razoável.

3 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO.

Improcedente
, haja vista que o
quantum
da reprimenda imposta é superior a 04 (quatro) e não excede a 08 (oito) anos, o que impõe a manutenção do regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

4 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Improcedente
, na medida em que o
quantum
final da pena corporal imposta ao apelante é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, de acordo com o art. 44, inciso I, do CP, inviabiliza a alteração.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 29
- Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
§1
º
- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço

Belém, 07/02/2024